Tribunal: TJDFT
Processo: 0006626-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006626-70.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL SOUZA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MACONHA E COCAÍNA. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE. ANÁLISE EM UMA ÚNICA FASE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. 1. No caso, conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003 (Auto de Prisão em Flagrante, Ocorrência Policial, Laudo De Exame das armas, munições e dos entorpecentes, prova oral colhida, destacando-se a versão uníssona dos policiais militares legalmente compromissados), razão por que a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Cabe ao magistrado, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. 2.1. Afastada a valoração negativa da natureza dos entorpecentes, utilizada na primeira fase da dosimetria, pena redimensionada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 155, 156, inciso III, e 386, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, alegando ser indevida a condenação por ter se baseado, exclusivamente, em provas produzidas durante o inquérito policial. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ademais, repisa os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 155, 156, inciso III, e 386, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente, quanto ao apelo extraordinário, no que diz respeito à salientada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005